Tribunal: TJDFT
Processo: 0043678-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, CPC), deu parcial provimento ao recurso do Distrito Federal tão somente para permitir a inclusão da TUST/TUSD, perdas do sistema elétrico e outros encargos setoriais, na base de cálculo do ICMS-energia elétrica, a partir de 29/05/2024, com observância, quanto ao período anterior, ao que restou determinado na sentença recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alega a Defesa que o acórdão foi omisso ao manter a sentença no que se refere à repetição de valores, contrariando a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ e o próprio reconhecimento da legalidade da cobrança sobre a base integral até o momento da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
4. A modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 986 autorizou o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo para os contribuintes beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017, situação em que se enquadra a parte embargada.
5. Nota-se, portanto, que a questão relacionada ao período no qual a cobrança revelou-se indevida, e, portanto, passível de repetição, foi expressamente enfrentada pelo aresto ora recorrido, não havendo que se falar em omissão do Órgão Julgador, ou de qualquer outro vício passível de correção pela via dos embargos de declaração.
6. A compreensão adotada no julgamento, conforme interpretação extraída da modulação de efeitos, foi no sentido de que o contribuinte beneficiado por liminar concedida até 27/03/2017, caso dos autos, não seria atingido pela decisão proferida no Tema no 986/STJ, tendo sido, nessas hipóteses, autorizado o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo, com a ressalva quanto ao período posterior à publicação do acórdão.
7. A revisão da conclusão acima mencionada extrapola os limites da via eleita. Em outros termos, se existente, na visão da parte embargante, erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os fatos deduzidos pelas partes, bem como os documentos e provas produzidas nos autos, tal circunstância não se traduz em omissão, contradição ou obscuridade, nem mesmo erro material, ensejando, em tese, a revisão de julgamento, o que, por consectário legal lógico, deve ser veiculado na via recursal própria e não mediante recurso de embargos de declaração.
8. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 8.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.